Tribunal: TJSP
Processo: 1133158-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento - Imposição de condições posteriores à celebração – Circunstância que configura propaganda enganosa e

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento - Imposição de condições posteriores à celebração – Circunstância que configura propaganda enganosa e abusiva – Responsabilidade solidária da instituições de ensino reconhecida – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante EDVALDO ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41849-
E/D/O/V/S
VOTO No: 41849
APEL.No: 1133158-04.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : EDVALDO ROSA
APDOS. : UNIESP S/A E OUTROS
Apelação Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral Contrato de financiamento estudantil FIES Ato
jurídico perfeito e acabado Vícios inexistentes Veiculação por
parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita
desse financiamento - Imposição de condições posteriores à
celebração Circunstância que configura propaganda enganosa e
abusiva
Responsabilidade solidária da instituições de ensino
reconhecida Recurso provido em parte
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 275/280, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, RODRIGO
RAMOS,
cujo
relatório
fica
adotado,
que
julgou
improcedente ação de obrigação de fazer c.c indenização
por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que
compareceu ao campus escolhido para obter esclarecimentos
sobre o programa UNIESP PAGA, que confirmou a propaganda
veiculada e foi orientado ao firmar o FIES junto ao Banco
que a faculdade quitaria o financiamento. Alega que após
ingresso no curso escolhido as regras foram alteradas a
revelia dos alunos. Aduz que as exigências impostas
pela apelada eram desconhecidas ao tempo da contratação.
Discorre sobre o Programa e suas irregularidades. Depois
de alegar que tem direito à indenização pelo dano moral,
além de honorários para a fase recursal. Pede seja o
recurso acolhido(fls. 282/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41849-
E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
307/321), anotado o preparo(fls. .

É O RELATÓRIO.
O recurso
A presente ação tem objeto compelir as rés
ao cumprimento de ensaios publicitários em que se
comprometiam
de
forma
irrestrita
a
pagar
crédito
educacional de seus alunos através do programa denominado
“Você na faculdade: A UNIESP PAGA”.
Os documentos de fls. 53 e seguintes
revelam que o grupo educacional UNIESP veiculou material
publicitário em que prometia, com letras garrafais, “
Você na faculdade: A UNIEP PAGA”. E mais, “Estude nas
faculdades do Grupo Educacional UNIESP por meio do Novo
FIES, sem pagar nada e sem fiador!”
O material publicitário ainda oferecia aos
novos alunos ou calouros um Tablet, curso de inglês e
espanhol, curso de apoio à formação consistente na
atualização
em
língua
portuguesa,
matemática
e
informática, além de curso preparatório para concursos,
intercâmbio estudantil em países estrangeiros bem como
curso de pós-graduação em modalidade EAD utilizando a
plataforma UNIESP.
Evidente assim a conotação enganosa do
mencionado material publicitário, na medida em que induz
erroneamente o aluno a concluir que o curso escolhido
será totalmente gratuito, já que na realidade deveria
haver expressa advertência ou orientação no sentido de
esclarecer que ficaria ele responsável pelo pagamento do
financiamento entabulado com a instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41849-
E/D/O/V/S
Importante salientar que o contrato de
financiamento foi celebrado em 02 de agosto de 2012 (fls.
54), o que permite concluir que o anúncio publicitário
que atraiu o autor se deu em razão da propaganda acima
citada e que as condições exigidas através do documento
de fls. 69/70, foram introduzidas após o inicio do curso,
mas precisamente em 30 de agosto de 2012.
Vale dizer, ao tempo da contratação do
financiamento assim como do curso universitário escolhido
pelo autor não havia ou não houve a correta informação
das cláusulas que introduziram as exigências do contrato
de garantia de pagamento firmado pelas instituições
educacionais, com cópia a fls. 69/70.
Não resta dúvida que a relação jurídica
envolvendo o autor e as entidades educacionais tem
natureza consumerista, o que assegura como direito básico
do consumidor a informação adequada e clara sobre
produtos
e
serviços,
com
especificação
correta de
quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresenta, sem contar
a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos
comercias coercitivos ou desleais, bem como práticas e
cláusulas
abusivas
ou
impostas
no
fornecimento de
produtos ou serviços, tudo como determina o artigo 6o,
incisos III e IV da Lei de Regência.
Nessa moldura milita em favor do autor, na
condição de consumidor, a presunção de que teve violado
direitos básicos de consumo estabelecidos na lei, o que
lhe garante assim o direito de pleitear que as
instituições educacionais cumpram com o que prometido na
propaganda, especialmente que garanta o pagamento das
prestações do FIES de forma solidária.
Vale aqui destacar que ao garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41849-
E/D/O/V/S
pagamento das prestações, através do citado material
publicitário, as entidades educacionais aderiram ao
contrato de financiamento e se tornaram também devedoras
solidárias com o autor, na forma do artigo 30 e seguintes
do CDC.
Essa
solidariedade
não
há
como
ser
afastada na medida em que, reconhecida a validade do
contrato de financiamento, o autor ali figura como
devedor e não perde essa condição pelo simples fato de
agora
também
ser
reconhecida
a
solidariedade
das
entidades de ensino mencionadas.
Essa conclusão, por certo inviabiliza a
pretensão recursal do autor de ser reconhecida a
inexigibilidade do débito em relação a ele, pois, como já
dito, esse contrato constitui ato jurídico perfeito e
acabado.
Também não se vislumbra na hipótese o
alegado dano moral, pois, o simples inadimplemento ou
descumprimento de um contrato, sem maior projeção no
âmbito dos direitos de personalidade da parte, não basta
para configurá-lo.
Ademais, o responsável pela inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é a
instituição
financeira,
cujo
contrato
se
encontra
perfeitamente válido.
E ainda que assim não fosse, observa-se
que o autor possui outras inscrições preexistentes por
outros credores, o que levaria a aplicação da Sumula 385
do STJ.
Assim, por qualquer ângulo que se analise
a questão não há falar em dano moral.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a instituição de ensino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133158-04.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41849-
E/D/O/V/S
efetuar o pagamento do financiamento bancário de forma
solidária.
Havendo sucumbência recíproca as custas
serão pagas proporcionalmente, fixada a verba honorária
em 10% do valor da causa para cada um dos advogados.
IRINEU FAVA
RELATOR